Tribunal: TJPA
Processo: 0824937-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824937-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEILSON RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 08 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, sob o argumento de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA, com pedido de extinção da punibilidade e readequação do regime prisional.

2. Impetração direcionada ao juízo que proferiu a sentença condenatória, embora a execução penal já se encontre sob responsabilidade da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, com expedição de guia definitiva e mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal a justificar o cabimento do
habeas corpus
, considerando: (i) a correta indicação da autoridade coatora; (ii) a existência de interesse de agir diante do reconhecimento prévio da prescrição pelo Tribunal; (iii) a adequação do
habeas corpus
para discussão sobre regime prisional, matéria típica da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento, em acórdão anterior do próprio Tribunal, da prescrição do crime de corrupção de menores, com consequente abatimento da pena.

5. Inadequação da via eleita, por se tratar de matéria típica da execução penal, a ser discutida mediante agravo previsto no art. 197 da LEP.

6. Indicação equivocada da autoridade coatora, cuja competência já se exauriu com o trânsito em julgado e expedição da guia de recolhimento.

7. Ausência de ilegalidade flagrante a justificar a superação dos óbices processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A impetração de
habeas corpus
é incabível quando direcionada contra autoridade sem competência para os atos questionados. 2. A discussão sobre adequação de regime prisional deve ser veiculada por meio de agravo em execução, não sendo o
habeas corpus
sucedâneo recursal legítimo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 109, V; 110; 115; CPP, arts. 647 e seguintes; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 778.430/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DEILSON RIBEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena total de 08 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado nos autos do processo nº 0014196-81.2014.8.14.0401.

Alega que o paciente permanece recluso desde 22/05/2025 sem que tenha sido instaurado o respectivo processo de execução penal. Argumenta, ainda, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de corrupção de menores, tendo em vista que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduziria pela metade o prazo prescricional.

Sustenta que, com a prescrição do delito previsto no artigo 244-B do ECA, a pena remanescente seria superior a 04 anos e inferior a 08 anos, sendo o paciente primário, de modo que faria jus ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, a adequação do regime prisional para o semiaberto e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 31705176), pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Lyra, nos termos do art. 112, §2º, do RITJPA.

Requisitadas as informações da autoridade apontada como coatora, o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes prestou os esclarecimentos constantes do ID 32205943, informando, em síntese, que:

a) O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 08 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 20/07/2021, após julgamento da apelação;

b) O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da apelação (Acórdão nº 213.764), publicado em 20/08/2020, já reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) pela prescrição intercorrente;

c) Foi expedida Guia de Recolhimento Definitiva e mandado de prisão em desfavor do paciente;

d) O paciente foi preso em 22/05/2025 na cidade de Itaberaí/GO;

e) Em 03/09/2025, o Mandado de Prisão e a Guia de Recolhimento foram formalmente transferidos para a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, órgão competente para processar a execução da pena;

f) A competência do juízo de conhecimento restou exaurida com o trânsito em julgado e a expedição da guia de execução definitiva.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a proteger o direito de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder.

Para a impetração do remédio heroico, exige-se a presença dos requisitos essenciais, notadamente: (i) a correta indicação da autoridade coatora; (ii) a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal; e (iii) o interesse de agir.

No caso em análise, verifico a ausência de tais pressupostos.

A impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, órgão que proferiu a sentença condenatória transitada em julgado em 20/07/2021.

Entretanto, conforme amplamente demonstrado nas informações prestadas, desde 03/09/2025 a competência para a condução da execução penal do paciente pertence ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, para onde foram transferidos o Mandado de Prisão e a Guia de Recolhimento Definitiva.

O juízo de conhecimento, após o trânsito em julgado da condenação e a expedição da guia de execução, teve sua competência integralmente exaurida, limitando-se a atos meramente administrativos. Eventual constrangimento ilegal relacionado à execução da pena não pode ser atribuído à autoridade que não mais detém poder decisório sobre a matéria.

Nesse sentido, o equívoco na indicação da autoridade coatora constitui óbice processual ao conhecimento do
writ
.

Ademais, verifica-se que o pedido formulado na inicial já foi apreciado e decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme informado pelo juízo a quo, o Acórdão nº 213.764, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal e publicado em 20/08/2020, reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 110, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal.

Ora, se a pretensão punitiva relativa ao delito de corrupção de menores já foi declarada extinta por este Tribunal, com o consequente abatimento da respectiva pena do total imposto ao paciente, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado mediante o presente
habeas corpus
.

A impetrante busca, na verdade, rediscutir questão já decidida definitivamente, em manifesta afronta à coisa julgada. Inexiste, portanto, interesse processual para a propositura da presente ação constitucional.

Outrossim, o presente
writ
caracteriza-se como indevido sucedâneo recursal.

A questão atinente à adequação do regime prisional inicial, em decorrência do reconhecimento da prescrição de um dos crimes em concurso, é matéria afeta à execução penal, devendo ser veiculada mediante agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, e não por meio de
habeas corpus
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada flagrante ilegalidade. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

5. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. (STJ, HC n. 778.430/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

No presente caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante. Ao contrário, o paciente teve sua situação jurídica devidamente apreciada por este Tribunal, que reconheceu a prescrição do crime de corrupção de menores. Eventual pleito de readequação do regime prisional deve ser deduzido perante o juízo da execução penal, mediante o instrumento processual adequado.

Nessa esteira, não se vislumbrando nulidade patente, tampouco ilegalidade manifesta, a presente impetração não comporta conhecimento, por configurar sucedâneo recursal inadequado e por versar sobre matéria afeta à execução penal, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026